Tribunal: TJMT
Processo: 1050581-79.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050581-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE COURY FONTES - CPF: 916.752.867-87 (RECORRENTE), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (RECORRIDO), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 065.757.058-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. CONVERSÃO EM PONTOS DE HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPEDAGEM DE QUALIDADE INFERIOR À OFERTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A OFERTA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL DE PADRÃO INFERIOR AO ANUNCIADO, EM CONTRARIEDADE À EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR, ENSEJANDO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, SENDO IRRELEVANTE A CULPA OU A ALEGADA INTERFERÊNCIA DE TERCEIROS.

INEXISTE DIREITO À REPETIÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS PASSAGENS AÉREAS E PONTOS UTILIZADOS PARA HOSPEDAGEM, UMA VEZ QUE HOUVE USO EFETIVO PELO CONSUMIDOR, AINDA QUE DE FORMA IMPERFEITA, CONFIGURANDO-SE O DANO MORAL COMO FORMA ADEQUADA DE REPARAÇÃO.

A REVELIA PRODUZ EFEITOS RELATIVOS E NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, À PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS, SOBRETUDO QUANDO HÁ ELEMENTOS DE PROVA EM CONTRÁRIO OU MATÉRIA DE DIREITO ENVOLVIDA (ART. 344 DO CPC).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Carlos Henrique Coury Fontes, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de WAM Brasil Negócios Inteligentes Ltda.

Consta dos autos que o autor firmou contrato de
multipropriedade
com a empresa recorrida e, após distrato, aceitou a conversão dos valores pagos em pontos de hospedagem. Alegou, contudo, que ao tentar utilizar os pontos, foi direcionado a um hotel que não pertencia à rede de alto padrão anunciada, sendo este de qualidade inferior ao ofertado. Em decorrência, formulou pedido de indenização por danos morais e devolução dos valores referentes às passagens aéreas e pontos utilizados.

O Juízo de origem reconheceu
a
revelia da empresa, por ausência injustificada na audiência de conciliação, e acolheu parcialmente os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, indeferindo, todavia, os pedidos de danos materiais.

Inconformado, o autor interpôs recurso, buscando a reforma da sentença para que fossem incluídos os valores de R$ 3.182,14 (passagens aéreas) e R$ 5.394,00 (valor correspondente aos pontos convertidos), além de reiterar os efeitos da revelia e requerer a majoração da condenação.

Contrarrazões foram apresentadas, impugnando os pedidos recursais e questionando, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025